Tribunal: TJMT
Processo: 1022396-18.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022396-18.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reforma]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SEBASTIAO BEATRES DE ALMEIDA - CPF: 486.687.701-44 (APELANTE), EDSON BENEDITO RONDON FILHO - CPF: 483.304.421-87 (ADVOGADO), MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -

AÇÃO DECLARATÓRIA -

POLICIAL MILITAR REFORMADO - EXCLUSÃO COM PERDA DOS PROVENTOS - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARA REVISÃO DO ATO - INOCORRÊNCIA - INTERDIÇÃO (INCAPACIDADE PARA OS ATOS DA VIDA CIVIL) E ALIENAÇÃO MENTAL (AUSÊNCIA DE DISCERNIMENTO) - INATIVAÇÃO “EX OFFÍCIO” - CONSIDERADO ABSOLUTAMENTE INCAPAZ - PRECEDENTES DO STJ - PREJUDICIAL AFASTADA - MÉRITO - CONSELHO DE DISCIPLINA - AUSÊNCIA DE PERÍCIA PARA AVERIGUAR A CAPACIDADE DO MILITAR TIDO DEFINTIVAMENTE INCAPAZ - NULIDADE - CASSAÇÃO DE PROVENTOS DA RESERVA REMUNERADA - AUSENTE PREVISÃO LEGAL - UTILIZAÇÃO DE ANALOGIA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.

O prazo prescricional não flui contra os absolutamente incapazes, inclusive interditados, ainda que submetidos à curatela. Precedentes do STJ.

Em se tratando de policial militar interditado e transferido para a inatividade devido à alienação mental, somente a Junta Médica poderia afirmar a existência ou não de transtornos psíquicos durante as condutas ilícitas a ele atribuídas.

Ausente previsão legal para a cassação dos proventos de aposentadoria no Estatuto da Polícia Militar, é incabível a aplicação subsidiária
in malam partem
do Estatuto dos Servidores Públicos Civis.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por SEBASTIÃO BEATRES DE ALMEIDA contra sentença do juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Ordinária de Restituição de Proventos c/c Pedido de Liminar n. 1022396-18.2018.8.11.0041 ajuizada contra o ESTADO DE MATO GROSSO, que declarou a prescrição do fundo de direito da pretensão posta na inicial, e extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, condenando-o ao
pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, ficando suspensa a obrigação, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC (id. 169986247).

Em suas razões, o apelante alega que a prescrição do ato de exclusão das fileiras da PMMT se deu a contrassenso do fato de o autor/apelante ser reformado e curatelado, contra o qual não corria a prescrição até 06/07/2015, entrada em vigor a Lei 13.146/2015.

Para tanto, reporta que, uma vez preenchidos os requisitos, requereu sua transferência para a inatividade deferida no dia 19/01/2011, conforme Ato de Reforma n. 79/2011 (Diário Oficial n. 2548). Esclarece que a curatela se deu em 16/08/2010, contudo, foi submetido ao Conselho de Disciplina (Portaria n. 080/CD/CORREGPM/2007 de 04/12/2007), e a Administração Militar opinou por sua demissão a contar de 14/10/2011 (Diário Oficial n. 25664), determinou a sua exclusão da folha de pagamento e, via oblíqua, a cassação de seus proventos de reforma, direito adquirido pelo tempo de serviço e contribuições.

Sustenta que o fato de a Administração não ter reintegrado o apelante, quando do ato demissório, nos termos do art. 147, da LC 231/2005, mantém a validade do laudo que o declarava como portador de perturbação da saúde mental e prejudica eventual alegação de prescrição, nos termos dos artigos 37, 42, §§ 1º e 2º, 142, §3º, X, da CF c/c artigos 55 e §§; 110, I, Parágrafo Único, da LC 231/2005 c/c Súmula 56/STF, ou seja, a condição mental do apelante interfere na prescrição. De maneira que, em consonância com os citados dispositivos, o caso tem a prescrição regulamentada pelo art. 198, I, do Código Civil, ao afirmar que contra os incapazes não corre a prescrição, isso até a edição da Lei n. 13.146/2015.

No mais, argumenta que, uma vez que a reforma foi realizada de maneira regular e idônea, configurando-se como ato jurídico perfeito, não pode haver prejuízo ao direito adquirido, amparado pelo art. 5º, XXXVI c/c art. 60, § 4º, da CF.

Nesses termos, aqui abreviados, requer provimento ao recurso para afastar a prescrição, de acordo com os artigos 37, 42, §§ 1º e 2º, 142, § 3º, X, da CF c/c artigos 55 e §§ e 110, I, Parágrafo Único, da LC 231/2005, Súmula 56/STF, Lei n. 13.146/2015 c/c art. 198, I do Código Civil, em vigor até 2015. No mérito, requer que seja anulada a exclusão do apelante, por ofensa ao direito adquirido em relação aos proventos obtidos em ato jurídico perfeito, restabelecendo-se os proventos de Soldado Reformado da PMMT, nos termos do art. 5º, XXXVI c/c art. 37, caput, da CF. Em pedidos subsidiários, símile modo, requer que seja declarada a nulidade do ato de exclusão, e a condenação do réu ao pagamento de todos os proventos que deixou de receber desde a sua demissão. Em arremate, requer manifestação expressa, para fins de prequestionamento quanto a ofensa à Constituição Federal, nos seus artigos 5º, XXXVI, 37 “caput”, 42, §§ c/c 142, § 3º, X e Súmula 56/STF (id. 169986248).

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso assinala a ocorrência da prescrição, nos termos do Decreto 20.910/32, uma vez que o feito foi distribuído em 23/07/2018 e a pretensão do autor exsurge a partir de 17/10/2011. Assevera, ainda, que desde a data de 29/09/2009 nomeou-se curador ao autor, contudo, este não interpôs ação posteriormente a suspensão dos proventos, portanto, não há que se cogitar de eventual interrupção do prazo prescricional. Quanto ao mérito, afirma que a legalidade da decisão administrativa já foi reconhecida nos autos da Ação de Anulação de Ato Administrativo c/c Pedido de Antecipação de Tutela n. 16123.42.2015.811.0041 (código 411360), bem como nos autos do Mandado de Segurança n. 82761/2011. Cita, ainda, julgados do STF, STJ e deste Tribunal pela cassação de aposentadoria, apesar do caráter contributivo previdenciário (id. 169987151).

A Douta Procuradoria Geral de Justiça, presentada pelo Procurador de Justiça Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, con
siderando a prescrição da pretensão do apelante, sem adentrar ao mérito das questões trazidas nos autos, manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação (id. 171606158).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É de ser afastada a prejudicial de prescrição.

Descendo aos fatos, verifica-se do
Laudo Médico Pericial - Aposentadoria por Invalidez n. 92159, de 07/06/2010
, que o recorrente foi diagnosticado padecente Alienação Mental, considerado inválido e insuscetível de recuperação para o próprio trabalho ou reabilitação para outra atividade, enquadrando-se a patologia no art. 213, § 1º da Lei Complementar n. 04/1990, que relaciona as doenças graves, contagiosas ou incuráveis, tidas como causa de invalidez permanente (id. 16998211 - p. 4.)

Mediante o
Ato n. 79/2011, de 18/01/2011
, o recorrente, representado por sua curadora legal Sr.ª Anita Domingas de Almeida, foi transferido “ex offcio” para a inatividade, mediante reforma, na graduação de Soldado PM, Classe “D”, com fundamento nos seguintes dispositivos da Lei Estatutária, então vigente (LC 231/2005): (id. 169986210 - p. 5/6).

“Art. 119
A passagem do militar estadual à situação de inatividade, mediante reforma, se efetua
ex-officio
, quando:

[...]

II - for julgado incapaz definitivamente para o serviço ativo das instituições militares estaduais;

Art. 121
A incapacidade definitiva pode sobrevir em conseqüência de:

[...]

IV - acidente, moléstia, doença ou enfermidade sem relação de causa e efeito com o serviço.

§ 1º A incapacidade será analisada pela perícia médica estadual.

[...]

§ 3º O militar da ativa, julgado incapaz definitivamente para o serviço militar, por um dos motivos constantes do inciso IV deste artigo, será reformado:

[...]

II - com subsídio integral do posto ou da graduação, desde que, com qualquer tempo de serviço, seja considerado impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho, nos casos das moléstias e doenças previstas no art. 213, § 1º, da Lei Complementar nº 04, de 15 de outubro de 1990.”

Consta, ainda, sentença do juízo da 5ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, proferida aos 16/09/2010, nos autos de Interdição e Curatela c/c Pedido de Tutela Código 379713, que decretou a interdição do requerido, declarando-o relativamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, na forma do art. 4º II e art. 1.767, I do Código Civil (id. 169986210).

É pacífico o entendimento que a prescrição não corre contra o absolutamente incapaz, nos termos do art. 198 do Código Civil, ademais, o art. 114 do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/2015), alterou os artigos 3º e 4º do Código Civil, de modo que somente o menor de 16 (dezesseis) anos passou a figurar como o absolutamente incapaz, e como relativamente incapaz aquele que não puder exprimir sua vontade.

Sem embargo, em relação aos portadores de enfermidade ou doença mental que não têm o necessário discernimento à prática dos atos da vida civil, a incidência da prescrição nos mesmos moldes aplicados àqueles que podem reger sua vida civil, ensejaria na violação ao princípio da igualdade, por conferir tratamento igual às pessoas inequivocamente desiguais.

Desse modo, apesar das já faladas alterações no Código Civil (art. 3º), considerando que o Estatuto da Pessoa com Deficiência se trata de norma protetiva, deve-se considerar como absolutamente incapaz o portador de enfermidade ou doença mental desprovido de discernimento para a prática dos atos da vida civil, em especial quanto a imprescritibilidade de seus direitos.

Nesse sentido, ilustra a linha de inteleção impressa pelo C. Superior Tribunal de Justiça, cuja função constitucional precípua a interpretação da legislação federal
- verbis:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENSÃO. DEPENDENTE INCAPAZ CURATELADO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. REVISÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento do STJ, segundo o qual a prescrição não corre em desfavor do absolutamente incapaz, inclusive os interditados, ainda que sob curatela. 2. Ainda que fosse superado tal óbice, a irresignação não mereceria prosperar, porquanto inarredável rever o conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas no aresto impugnado. Aplica-se, no caso, a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 2066949 SC 2023/0124815-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/09/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2023)

SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO. DEPENDENTE INCAPAZ CURATELADO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - Esta Corte orienta-se no sentido de que não flui o prazo prescricional contra os absolutamente incapazes, inclusive os interditados ainda que sob curatela.

III - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

IV - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

V - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.011.559/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023.)

Desse modo, uma vez comprovado que o autor, ora recorrente, é portador de doença mental incapacitante, tanto que foi interditado, tem-se que contra ele não correu o prazo prescricional.

Estabelecido isso, já adentrando ao mérito, extrai-se da Portaria n. 364/QCG/DGP, de
14/10/2011
, que, na presença de sua curadora, o recorrente foi submetido a Conselho de Disciplina instaurado pela Portaria n. 080/CD/Correg.PM7, de 04/12/2007, em razão de exigir vantagens indevidas ao proprietário de uma motocicleta e por usar o telefone do Núcleo Policial Milita de Santa Rita do Trivelato para realizar ligações para a sua namorada.

A citada Portaria alude a um parecer de médico psiquiatra, o qual testificou que no momento da ação ou omissão, o disciplinado possuía capacidade de entender o caráter ilícito do fato, e possuía condições de responder pelos seus atos em processo administrativo, criminal ou cível.

Por decisão do referido Conselho, o Soldado PM Reformado foi excluído dos quadros da PMMT, com perda dos proventos.

Como visto, a decisão de exclusão proferida pela Polícia Militar, contrariou frontalmente a decisão anteriormente tomada, em relação a incapacidade e gravidade do estado mental do apelante, causa eficiente do ato de sua reforma “ex officio” por “alienação mental”.

Atinge-se que o recorrente foi submetido à perícia oficial para julgar sua capacidade mental para efeito de ser reformado por incapacidade, contudo, não foi submetido a perícia de igual talante para ser excluído da Corporação, donde não se compreende que o aposentado por invalidez tenha seus proventos cassados, sem que avaliada a sua saúde mental por junta médica.

Demais disso, somente a junta médica poderia afirmar a existência ou não de transtornos os psíquicos no aqui recorrente, quando das condutas ilícitas a ele imputadas, e que deram ensejo a exclusão, passados mais de 06 (seis) anos de sua ocorrência, daí a óbvia necessidade de incidente de insanidade mental, sequer cogitado por sua curadora, na verdade sua genitora, uma simplória senhora que se qualifica como “Do Lar” (id. 169986209).

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO ORDINÁRIO. INCIDENTE DE SANIDADE MENTAL. NECESSIDADE. EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO A SER AMPARADO PELO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado pelo recorrente contra ato atribuído ao Secretário de Defesa Social do Estado de Pernambuco.

2. Sustenta o impetrante ofensa a direito líquido e certo, e requer a nulidade do Conselho de Disciplina instaurado, haja vista que não foi feita perícia para averiguar sua incapacidade mental para exclusão da Polícia Militar - PE.

3. Adotado como razão de decidir o parecer do Parquet Federal exarado pela Subprocuradora-Geral da República Dra. Gilda Pereira de Carvalho, às fls. 112-118, que bem analisou a questão: "25. Quanto à necessidade de averiguação da sanidade mental do impetrante, para efeitos de capacidade para ser expulso da PMPE, deve ser deferida a segurança, pois a realização de tal procedimento é imprescindível à legalidade do processo administrativo disciplinar em discussão, haja vista que o fato de o impetrante sofrer de uma patologia associada a distúrbios psicológicos e mentais, impede que seja demitido ou, por aplicação analógica, expulso da PMPE, devendo, ao máximo, ser licenciado para tratamento de saúde ou, se for o caso, aposentado por invalidez." (fl. 129).

4. No mais, somente a Junta médica poderá afirmar a existência ou não de transtornos psíquicos no ora recorrente, quando das condutas ilícitas a ele imputadas.

5. Por fim, segue parte da decisão monocrática do Ministro Rogério Schietti Cruz, no REsp 1.169.797 - MT, que bem esclarece a questão num caso semelhante. Vejamos:
"Um louco ou doente mental não merece repúdio da sociedade e sim tratamento, para que seus problemas psíquicos sejam sanados e ele possa usufruir da plenitude de sua higidez mental. O poder de punir encontra limites na condição médica do acusado, que se for insano merece amparo e não reprimenda do Poder Público."
(REsp 1169797/MT, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 7/5/2015).

6. Podemos constatar que o impetrado violou o direito líquido e certo do impetrante com relação aos artigos 26 do Código Penal, 48 do Código Penal Militar, 93 e segs. da Lei 6.783/74, que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais-Militares do Estado de Pernambuco, e 5º, incisos LIV e LV da CF.

7. Nesse sentido, reafirmo que há direito líquido e certo a ser amparado pelo Mandado de Segurança.

8. Agravo Regimental não provido.

(AgRg no RMS n. 39.639/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 1/9/2015, DJe de 10/2/2016.)

Patente, portanto, a nulidade do ato de exclusão, por decretar perda de proventos de aposentadoria, de forma draconiana e desatenta ao princípio da dignidade humana, uma vez que não averiguou a sanidade mental do autor, para efeito de exclusão da PMMT.

Em acréscimo, volve-se a questão levantada quanto a
preservação dos proventos, em estima ao ato jurídico perfeito, o que extravasa dos autos, uma vez que o apelado contribuiu para a previdência estadual desde a sua inclusão até o regular desligamento do serviço público, mediante transferência “ex ofício” por incapacidade permanente.

O § 14, do art. 37, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional n. 103/2019, estabelece que:
“A aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive no Regime Geral de Previdência Social,
acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição
”.

Sobre o tema, o anotado por Mauro Roberto Gomes de Mattos
- verbis:

“Não há mais, dessa forma, recepção do art. 134, da Lei nº

8.112/90 ao atua regime de previdência estabelecido na Consituição Federal.

Isso porque, levando-se em conta que os valores recolhimento ao regime previdenciário do servidor, com a respectiva atualização, é um seguro e não há como o poder público locupletar-se de tais valores, como forma de punir disciplinarmente o servidor.

Deferida a aposentadoria, a conversão de demissão em perda de aposentadoria, ou até mesmo em decorrência de condenação em ação de improbidade administrativa ou em ação penal, já não poderá ser aplicada, por total incompatibilidade do o § 14, do art. 37 da CRFB/88, com a redação da dada que lhe foi outorgada pela E.C. 103/2019” (Disponível em:
https://jus.com.br/artigos/79236/emenda-constitucional-103-2019-impede-que-haja-cassacao-de-aposentadoria-como-conversao-de-demissao
).

O escopo do Conselho de Disciplina é verificar a incapacidade de o policial militar permanecer na ativa ou ostentar a condição de militar na inatividade, de maneira que o militar, ainda que na reserva remunerada ou reformado, se julgado indigno, perderá as prerrogativas de policial militar.

Não obstante, não há previsão legal para a cassação dos proventos de aposentadoria na Lei Estatutária, baldada a aplicação subsidiária
in malam partem
do Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Mato Grosso.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL MILITAR. SÚMULAS 280 E 284/STF. AFASTAMENTO. PERDA DA GRADUAÇÃO. CASSAÇÃO DE PROVENTOS DA RESERVA REMUNERADA. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA. ANALOGIA. UTILIZAÇÃO. ILEGALIDADE 1. Nas razões do recurso especial apontou-se expressamente a ofensa ao art. 6º da Lei de Introdução ao Código Civil, atualmente denominada Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. E, também, evidenciou-se a desnecessidade de interpretação de direito local, uma vez que esta já está delineada no acórdão recorrido, restando aferir se a conclusão adotada pelo Tribunal de origem afrontaria o dispositivo de lei federal indicado.

Afastamento das Súmulas 284 e 280 do Supremo Tribunal Federal.

2. O Tribunal a quo entendeu que, apesar de não haver previsão de perda dos proventos da reserva remunerada, em razão de delito cometido durante a atividade, na legislação específica de regência dos militares do Estado de São Paulo, considerou ser possível, por analogia, a aplicação da medida, como consectário da decretação da perda da graduação, em razão de o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo prever a pena de cassação da aposentadoria se ficar provado que o inativo praticou, quando em atividade, falta grave para a qual é cominada a pena de demissão ou de demissão a bem do serviço público.

3. Em se tratando de norma punitiva, a interpretação deve ser restritiva, não se admitindo a analogia in malam partem, como bem sustentou a defesa nas razões do recurso especial. Precedentes desta Corte Superior.

4. Embora pudesse a Corte estadual declarar a perda da graduação, não poderia ter determinado a perda dos proventos da reserva remunerada, em razão de ausência previsão legal específica quanto a esse último ponto.

5. Agravo regimental provido para dar parcial provimento ao recurso especial, decotando a parte do acórdão recorrido em que se determinou a cassação dos proventos da reserva remunerada.

(AgRg no REsp n. 1.398.779/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 1/9/2016, DJe de 13/9/2016.)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para afastar a prescrição e conceder o pedido inicial, no sentido de declarar a ilegalidade do ato que tornou sem efeito a transferência do autor para a inatividade, mediante reforma com proventos integrais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024